Tribunal: TJMT
Processo: 1034852-24.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização, além das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.
2. O atraso do voo contratado resultou na realocação da autora em outro voo com aproximadamente 10 horas de diferença, sem assistência adequada por parte da companhia aérea.
3. A apelante sustenta a ocorrência de fortuito externo devido à necessidade de manutenção emergencial da aeronave e alega inexistência de dano moral indenizável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo, por necessidade de manutenção emergencial, configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da companhia aérea; (ii) estabelecer se o atraso prolongado e a falta de assistência material caracterizam dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O cancelamento do voo devido à necessidade de manutenção emergencial configura fortuito interno, pois decorre de riscos inerentes à atividade empresarial da companhia aérea, não afastando sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.
6. O atraso prolongado de voo, aliado à ausência de assistência material adequada, caracteriza dano moral, pois extrapola o mero dissabor e causa prejuízo extrapatrimonial ao passageiro.
7. O valor da indenização arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a jurisprudência aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A necessidade de manutenção emergencial da aeronave constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelo cancelamento do voo.
2. O atraso prolongado aliado à ausência de assistência material adequada caracteriza dano moral indenizável.
3. O arbitramento da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a jurisprudência consolidada.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 927, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1584465/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034852-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), M. C. H. K. - CPF: 109.855.941-01 (APELADO), RYAN ANDRE CURVO DE CARLOS - CPF: 027.108.061-26 (ADVOGADO), GISLAINE HADDAD KURTZ - CPF: 017.772.261-47 (APELADO), GISLAINE HADDAD KURTZ - CPF: 017.772.261-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização, além das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

2. O atraso do voo contratado resultou na realocação da autora em outro voo com aproximadamente 10 horas de diferença, sem assistência adequada por parte da companhia aérea.

3. A apelante sustenta a ocorrência de fortuito externo devido à necessidade de manutenção emergencial da aeronave e alega inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo, por necessidade de manutenção emergencial, configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da companhia aérea; (ii) estabelecer se o atraso prolongado e a falta de assistência material caracterizam dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O cancelamento do voo devido à necessidade de manutenção emergencial configura fortuito interno, pois decorre de riscos inerentes à atividade empresarial da companhia aérea, não afastando sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

6. O atraso prolongado de voo, aliado à ausência de assistência material adequada, caracteriza dano moral, pois extrapola o mero dissabor e causa prejuízo extrapatrimonial ao passageiro.

7. O valor da indenização arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a jurisprudência aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A necessidade de manutenção emergencial da aeronave constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelo cancelamento do voo.

2. O atraso prolongado aliado à ausência de assistência material adequada caracteriza dano moral indenizável.

3. O arbitramento da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1584465/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por GOL LINHAS AÉREAS S/A, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por MARIA CECILIA HADDAD ARBID, representada por sua genitora GISLAINE HADDAD KURTZ, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, com resolução de mérito, e assim, condenou a requerida a pagar em favor da autora o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização, corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data da sentença e acrescido de juros de mora correspondentes à diferença entre a taxa SELIC e o IPCA a partir da citação.

Ainda condenou a companhia aérea ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor condenação.

A apelante alega que o atraso do voo originalmente contratado, foi decorrente da necessidade de manutenção emergencial da aeronave, o que entende que caracteriza fortuito externo e afasta o dever de indenizar.

Afirma que prestou toda a assistência à requerente, procedendo com a realocação da passageira em voo subsequente.

Posto isso, defende a inocorrência de dano moral, com o que pugna pelo afastamento ou redução da indenização correspondente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 241529721.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do presente recurso. (ID. 267350289)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, a requerente representada por sua genitora, ajuizou ação de indenização por danos morais, narrando que adquiriu junto à requerida, passagem aérea com saída de Maceió para Cuiabá.

Disse que o voo estava previsto sair às 16h45min do dia 03/07/2023, e chegada ao destino às 21h50min do mesmo dia.

Falou que ao chegar no aeroporto de Maceió, recebeu a informação de que o voo havia sido cancelado devido a impedimentos operacionais e que a empresa não dispunha de outro voo para Cuiabá, sendo necessário realoca-la em voo de outra companhia aérea.

Relatou que foi realocada somente no dia seguinte (04/07/2023), em voo da empresa LATAM, saindo às 02h40min e chegando ao destino Cuiabá às 08h40min, ou seja, com aproximadamente 12 horas de atraso.

Acrescentou que teve ficar por 10 (dez) horas no saguão do aeroporto de Maceió, junto de sua mãe e sua avó idosa, até que pudesse embarcar, sem qualquer assistência da companhia aérea.

Com essa narrativa, postulou pela condenação da requerida à indenização pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

A sentença julgou o pedido procedente conforme relatório alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Verifica-se que, devido ao cancelamento do voo de saída, a autora foi realocada para outro que teve início cerca de 10 horas após o horário programado, acarretando atraso considerável para a chegada ao destino.

Sem negar os fatos alegados pela requerente, a ré procura justificar a falha ocorrida, alegando que a alteração do voo ocorreu em decorrência de impedimentos operacionais – necessidade de manutenção não programada na aeronave.

A tese defensiva não merece acolhimento.

Conforme a teoria do risco, acolhida pelo art. 927, parágrafo único, do CC, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada. Tais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

É evidente que a alegada manutenção emergencial caracteriza fortuito interno, por se tratar de circunstância previsível e inerente à atividade das companhias aéreas, de modo que não afasta a responsabilidade da ré.

Por outro lado, embora o mero cancelamento ou atraso de voo não faça presumir o dano moral, fato é que o prejuízo restou configurado devido à excessiva demora para o voo remarcado pela ré, associada à ausência da prestação de assistência material a requerente, o que, diga-se de passagem, apesar de alegada, não restou devidamente demonstrada nos autos.

Nesse sentido:

“[...] 5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. [...]

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela proporcional às finalidades almejadas, devendo ser mantido, sobretudo porque se adequa à jurisprudência desta Câmara.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, uma vez que foi arbitrado em patamar máximo em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025